Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível interposta por instituição financeira, a qual buscava a reforma de sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de juros em contrato bancário e determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de alegações relativas à metodologia de cálculo das parcelas contratuais, à aplicação da taxa CET e à capitalização de juros pela tabela PRICE.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A alegada omissão não se verifica quando o acórdão embargado enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.
5. O voto condutor do acórdão embargado analisou de forma suficiente as alegações relativas à metodologia de cálculo e à capitalização de juros, destacando a existência de inconsistências apontadas em nota técnica da contadoria judicial e a ausência de impugnação ou produção de prova pelo embargante.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há omissão quando o julgador aprecia os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.
7. Inexistente qualquer vício no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Inexistente omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021, p. 13.08.2021.